Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (ID 46362956) formulada pelo DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF ante a deflagrada paralisação de atividades desde o dia 04/05/2023. O DISTRITO FEDERAL alega em sua peça que: (i) o SINPRO-DF fomentou e deflagrou a paralisação das atividades dos professores distritais desde 04/05/2023, tratando-se de fato notório e antijurídico; (ii) existe ofensa, aos artigos 9o e 37, VII, da Constituição e às Leis Federais no 7.701/1988 e no 7.783/1989; (iii) as atividades dos servidores representados pelo sindicato réu são essenciais ao funcionamento da educação distrital; (iv) a educação distrital constitui braço do serviço público, imprescindível ao atendimento da população mais carente, sobretudo para o duradouro contexto socioeconômico fragilizado pós-pandemia pelo coronavírus COVID-19, que produziu especial crise no sistema educacional, não apenas aqui, mas globalmente. O Requerente também aduz que: (v) o movimento paredista não obedece aos ditames dos artigos 9o e 37, VII, da Constituição e das Leis Federais no 7.701/1988 e no 7.783/1989, em claro prejuízo a toda população do Distrito Federal e, em especial, às crianças e aos adolescentes que dependem da atividade positiva estatal; (vi) em função da essencialidade do serviço que se paralisou, a presente medida se faz necessária, sob pena de submeter o ente federativo autor e a sociedade a viverem por tempo indeterminado sem o serviço público prestado pelos servidores grevistas; (vii) o art. 37, inciso VII, da Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos, não sendo esse um direito absoluto, havendo a possibilidade de que, em determinadas situações, entre em rota de colisão com outros direitos de índole constitucional de igual envergadura; (viii) a greve deflagrada está a obstaculizar a realização do serviço público educacional cuja prestação constitui dever essencial do Estado e para o convívio social, sem descurar do prejuízo à instrução da população carente dependente do serviço público educacional (pois não pode custear na rede privada) para a manutenção digna de sua existência; (ix) a paralisação dos serviços não terá utilidade alguma para a superação dos problemas de estrutura da administração que motivaram a paralisação, pois o malefício causado à toda a população do Distrito Federal supera, e muito, os benefícios que poderão ser obtidos pelo grupo de servidores paredistas; (x) no conflito entre o direito social dos servidores ao exercício da greve e o direito da sociedade na prestação dos serviços públicos educacionais, deve prevalecer o último que visa, em última análise, tutelar o direito à dignidade humana. Segue argumentando que: (xi) a população, sobretudo os segmentos mais carentes e necessitados da sociedade, não pode ser privada do serviço público educacional, sob pena de se colocar em risco a dignidade e a vida do cidadão; (xii) admitir a paralisação em serviço essencial de educação é legitimar o sofrimento e a penúria de milhares de cidadãos e, mais especificamente, no Distrito Federal, que tentam sonhar com o direito de (sobre)viver de maneira digna, além de penalizar o cidadão dependente da ação estatal para sua continuidade existencial digna; (xiii) a literatura acadêmica baseada em evidências empíricas demonstra que a má-formação escolar produz prejuízo individual e social de elevada monta; (xiv) durante os anos da pandemia COVID-19, houve verdadeira e factual paralisação das aulas, sendo que muitos professores ficaram inclusive sem trabalhar; (xv) os estudos em anexo depõem nesse sentido e inclusive revelam que o Brasil está entre os países onde as paralisações de aula (rectius, escolas fechadas) durou por mais tempo; (xvi) o ponto é tão grave que a Unesco, a Unicef e o Banco Mundial emitiram uma nota coletiva conjunta na qual sinalizam acerca da urgência de discutirmos o hiato educacional deixado na vida das crianças pela pandemia, e suas terríveis consequências; (xvii) o requerido almeja paralisar integralmente os serviços educacionais em apoio à negociação de pleitos remuneratórios da categoria em face do Distrito Federal; (xviii) dentro das possibilidades orçamentárias do Distrito Federal, já houve concessão de reajuste a servidores no presente ano, conforme Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023. O Requerente também aduz que: (xix) a Lei Complementar no 194/2022 editada pelo governo federal passado frustrou a expectativa arrecadatória dos estados e municípios com o ICMS, em flagrante afronta ao pacto federativo, tema objeto de litígio federativo no âmbito do STF (ADI n. 4195-DF); (xx) nesse contexto financeiro-orçamentário desafiador, o atual governo distrital logrou conceder o reajuste supra-referido, demonstrando notável habilidade na gestão pública, em harmonia com seu nítido compromisso com o corpo funcional distrital, contexto que deflagraria a abusividade do movimento paredista; (xxi) isso porque desejam obter mais reajuste do que as demais carreiras distritais, além de desejarem que o governo sacrifique a solvência financeira do erário em prol de uma única categoria, comprometendo, assim, a responsabilidade fiscal, tendo em vista o complexo imbróglio social criado por governos passados, quando se concederam reajustes fora das possibilidades econômico-financeiras do erário e que culminaram na ineficácia das normas por muitos anos até que fosse viável a implementação fática dos reajustes. Com isso, o Requerente alega abusividade do direito de greve por parte do SINPRO-DF, acarretando o comprometimento das contas públicas para o exclusivo benefício de seus representados, em detrimento dos cofres públicos, aduzindo, ainda, para a essencialidade do serviço, na esteira do julgamento do Mandado de Injunção no 712, de relatoria do Ministro Eros Grau. Nesse contexto, o Requerente argumenta que: (xxii) se trata de serviço público educacional cuja prestação é de interesse público e necessidade permanente, devendo ser disponibilizado de forma contínua e sem interrupções; (xxiii) diante do conflito entre o direito social ao exercício da greve e o direito da sociedade na ampla e universal prestação dos serviços públicos de assistência social, prevalece o último que visa, ao cabo, tutelar o direito à dignidade humana e à vida; (xxiv) a ponderação entre os valores em conflito pende em favor da continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais; (xxv) a questão ganha contornos ainda mais relevantes, quando considerado o fato de que é por meio do serviço paralisado que o Distrito Federal realiza o direito de crianças e adolescentes, cumprindo a determinação que lhe dirige o texto constitucional; (xxvi) a greve decretada traz prejuízos irreparáveis a milhares de crianças e adolescentes, sobretudo se considerada a exposição dos infantes à criminalidade, em razão da ociosidade decorrente da interrupção das aulas, e à falta de acesso à merenda escolar, essencial principalmente para aqueles cuja família sobrevive com um orçamento miserável; (xxvii) ainda que a paralisação dos serviços pudesse ter alguma utilidade para a superação dos problemas remuneratórios que os funcionários alegam, ressoa evidente que existem diversos outros meios menos danosos para que a categoria logre êxito no atendimento das suas reivindicações sem necessariamente lesar a vida de milhares de pessoas; (xxviii) a paralisação a ser deflagrada implica quebra da continuidade do serviço público essencial, sendo necessária a manutenção de 100% (cem por cento) de todas as atividades realizadas nas unidades educacionais do Distrito Federal, pois é serviço público dos mais essenciais expresso na formação de capital humano dos mais necessitados, além do corte do ponto, de acordo com a tese de Repercussão Geral no 531 do Supremo Tribunal Federal. O Requerente invoca violação aos arts. 1o, II, III e IV, 3o, I a IV, 5o, XXXV§3o, 6o, 7o, 9o, 23, V e XII, 30, 37, VII, 205 a 214, todos da Constituição Federal e às Leis Federais no 7.701/1988 e no 7.783/1989 (art. 6o, 9o, 10, VI e 11), além de fundamentar seu pedido nos arts. 13 e 14 do Decreto 591/1992 (Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), além de colacionar entendimentos jurisprudenciais. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para, nos seguintes termos: (i) declarar a ilegalidade da greve, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (ii) sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a ilegalidade da greve, ser deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do Quadro de Carreiras da Categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e (iii) em relação ao ato administrativo de corte de ponto dos grevistas, declarar sua legalidade e autorizá-lo, com a consequente glosa na folha de pagamento. (iv) citar o Requerido na pessoa de quaisquer dos seus diretores ou mediante carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, no endereço já discriminado por ocasião da qualificação das partes. Para tanto, alega que o fumus boni iuris se encontra demonstrado a partir dos seguintes elementos: (i) impossibilidade de exercício do direito de greve por servidores que prestem serviços públicos essenciais; (ii) princípio da continuidade do serviço público e o postulado da proporcionalidade; (iii) necessidade de contingenciamento mínimo a permitir a continuidade do serviço público essencial, razão pela qual a paralisação resultará em grandes prejuízos à sociedade do Distrito Federal. O periculum in mora estaria presente (i) na própria paralisação ou prestação irregular dos trabalhos afetos aos servidores representados pelo sindicato réu, fragilizando todo o sistema educacional distrital; (ii) na colocação da ordem pública e da incolumidade da população em risco, em especial da parcela mais carente da comunidade, com efeitos materiais e psicológicos deletérios para muitos cidadãos. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido para confirmar eventual tutela deferida e: (i) declarar a abusividade e ilegalidade da greve deflagrada pela categoria representada pelo Sindicato requerido; (ii) condenar o requerido em obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do quadro de carreira da categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária; (iii) declarar a legalidade e autorizar ato administrativo de corte de ponto dos grevistas, com a consequente glosa na folha de pagamento. Colacionou documentos constantes dos IDs 46364133 a 46364155. O feito seguiu inicialmente para o Juízo plantonista de 2o grau, que deixou de apreciar o pedido, por entender que a competência para analisar o requerimento liminar pertenceria ao Relator natural da ação declaratória de abusividade de greve, razão pela qual determinou a remessa segundo o expediente forense ordinário (ID 46364711). Há notícia nos autos de juntada de petição e documentos pelo Requerido (ID 46365152 a 46365283), que alega ter notificado o Requerente em 27 de Abril de 2023, ao tempo em que requer a abertura do prazo para contestação. O Requerido anexa aos autos: (i) notificação (ID 46365153); (ii) cópia do protocolo da notificação (ID 46365155); (iii) procuração (ID 46365157); (iv) documentos de identificação (IDs 46365158 e 46365259); (v) ata de posse da diretoria (ID 463652600); (vi) estatuto do SINPRO (ID 46365261); (vii) e-mail com notificação (ID 46365262); (viii) ata da assembléia geral (ID 46365263); (ix) listas de presença (IDs 46365269 a 46365272); (x) documento relativo ao GT (SEI 00080 00239464 2022 30) (ID 46365274); (xi) documento de comprovação de cumprimento dos requisitos do art. 23 do Estatuto do Sindicato dos Professores (ID 46365276); (xii) Nota Técnica n. 9/2020 (ID 46365280); (xiii) acórdão n. 1108161 do TJDFT (ID 46365281); (xiv) edital de processo seletivo simplificado complementar para contratação temporária de professor substituto (ID 46365282); (xv) resultado final do processo seletivo (ID 46365283). O Requerido apresentou contestação e reconvenção no ID 46377077, além de anexar documentos (ID 46377085 a 46377088), alegando, entre outras questões, que: (i) o movimento se deu ante a manifesta violação do direito da categoria a (a) reestruturação da carreira; (b) ao recebimento do vencimento acima do piso nacional do magistério conforme Lei Federal no11.738; (c) ao cumprimento da META 17 plano distrital de educação; (d) ao suprimento das vagas de contrato temporário por servidores concursados em especial aquelas de “carência remanescente”; (e) ao fim das superlotações nas escolas, e a (f) incorporação da GAPED/GASE; (ii) o magistério público do Distrito Federal, que já foi referência para os demais entes da Federação em termos de valorização da categoria de educadores, hoje não cumpre sequer o piso nacional, pagando aos servidores que ingressam na carreira, salários menores do que aqueles de Municípios do interior do país, mesmo vivendo na cidade com o custo de vida mais alto do Brasil; (iii) os servidores da educação do Distrito Federal têm a pior remuneração entre as categorias de ensino superior, e hoje, só recebem mais do que seus pares, que também estão nas escolas, mas da carreira assistência; (iv) essa realidade é uma afronta à meta 17 do Plano Distrital de Educação (PDE), que equipara o vencimento básico de professores e professoras à média da remuneração das demais carreiras de servidores públicos do DF com nível superior; (v) cada ano que passa os professores que deveriam estar mais próximos em termos de remuneração de seus pares, servidores com a mesma formação acadêmica, estão mais longes, em realidade tem aumentado a distância entre as demais carreiras de servidores públicos e os da educação; (vi) essa situação não se deu da noite para o dia, mas com um trabalho de desmonte e precarização da educação pública do DF por anos, profissionais sem reajustes há mais de 8 anos, tendo que brigar durante estes anos pelo cumprimento da legislação com o pagamento do reajuste previsto em Lei em 2015 somente em 2022, e sofrendo ainda com mais descontos em sua remuneração com o aumento da alíquota da contribuição previdenciária; (vii) para dar fim a essa realidade, o Distrito Federal determinou a criação de um grupo de trabalho visando a reestruturação da carreira do magistério público do DF; (viii) o GT realizou diversas reuniões, rodadas de negociação e debates com o sindicato dos professores, tudo efetivamente documentado no processo SEI no 00080-00239464/2022-30, cuja íntegra foi apresentada no ID 46365274, em que foi elaborada uma minuta de Lei que viria a substituir o atual plano de carreira; (ix) com diversas alterações na estrutura de pagamento e de atuação dos ocupantes da carreira de magistério, o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho, composto por 8 membros do governo, todos ocupantes de cargos de subsecretários da pasta da educação, trouxe nova tabela salarial com valores previstos para cumprir a meta 17 do plano distrital de educação, equiparando os educadores a média salarial dos servidores com mesma graduação no Distrito Federal, alterando o vencimento básico inicial de um professor com graduação superior dos atuais R$ 4.228,56 para o total de R$ 12.111,44; (x) o que se previu através do documento elaborado pela Secretaria de Educação era uma verdadeira valorização dos profissionais da educação, que hoje recebem menos do que o piso nacional que está fixado para o ano de 2023 em R$ 4.420,55; (xi) os professores e orientadores não só recebem muito abaixo da média salarial de outras categorias com escolaridade equivalente, como hoje recebem menos do que o mínimo estabelecido no país, tendo um salário menor do que municípios do interior do Brasil, onde o custo de vida é muito mais baixo comparado com o da capital; (xii) tal fato orbita no descumprimento da Lei 11.738/2008, a qual regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os servidores do magistério público da educação básica; (xiii) a intenção do legislador, ao sancionar a Lei no 11.738, por óbvio, foi a de obrigar todos os entes públicos, União, Estados e Municípios, a pagarem a seus professores, no mínimo, o valor fixado a título de piso; (xiv) para tanto, o artigo 6o da citada Lei no 11.738/08 estabeleceu que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O Requerido prossegue em sua contestação, alegando que: (xv) a mens legis que deflui da Lei no 11.738/08 é que nenhum professor pode receber menos que um valor a título de piso e que cada ente público deveria elaborar ou adequar seus planos de carreira para que, na base de tais planos, seja consagrado o valor do piso nacional; (xvi) o atual piso distrital (R$ 4.228,56) está abaixo do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (R$ 4.420,55); (xv) a ilegalidade cometida pelo Ente Público não se restringe aos servidores efetivos, uma vez que o cálculo da remuneração dos professores contratados temporariamente para suprir as carências da rede de ensino do DF têm como base remuneratória o vencimento do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal; (xvi) ao prescrever vencimento abaixo do estabelecido pela norma federal, traz a lei distrital, ao ordenamento jurídico, patente antinomia que merece ser afastada; (xvii) é bom que se entenda que a questão vindicada transcende à esfera pessoal dos profissionais da educação, pois envolve, antes disso, a mudança do parâmetro dos serviços públicos educacionais e, por via de consequência, a formação de cidadãos mais preparados para conduzir o Estado em linhas homogêneas ao desenvolvimento nacional; (xviii) em uma tentativa de acalmar os servidores que há tempos buscam pelos seus direitos, o Governo do Distrito Federal anunciou recentemente um aumento linear a todos os servidores do DF de 6% no ano de 2023, 6% no ano de 2024 e 6% no ano de 2025; (xix) a aplicação destes valores mantém a disparidade entre educadores e outros servidores, são insuficientes para recompor a inflação, como sequer são suficientes para cobrir o aumento do piso nacional do magistério; (xx) os profissionais do magistério público, terão a seguinte situação ao longo dos próximos anos: em janeiro haverá aumento do piso nacional, colocando seus vencimentos abaixo do praticado no resto do país e no meio do ano lhes será concedido um aumento para mitigar essa defasagem, no início do ano seguinte o ciclo recomeça, com o aumento do piso nacional, sem o acompanhamento por parte dos valores praticados no DF; (xxi) importante destacar a constitucionalidade da norma declarada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, na qual se firmou o entendimento de que o piso salarial deve ser fixado com base no vencimento do servidor público e não na remuneração global; (xxii) em notas a imprensa e a sociedade, na tentativa de diminuir a legitimidade do pedido dos professores, o DF afirma que paga acima do piso seus professores, adotando como premissa a remuneração global e não o vencimento; (xxiii) trata-se, portanto, de tese há muito superada, sendo certo que o STF modulando os efeitos da sua decisão, concedeu aos entes federados um prazo maior para a aplicação do julgado, cuja data final era no longínquo ano de 2011, para ser mais exatos na data de 27/04/2011; (xxiv) o fato da própria legislação apresentar uma série de mecanismos para a complementação por parte da União ou de fundos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional, destacando-se as disposições previstas nas Leis 11.738 de 2008 (piso nacional) e 14.113 de 2020 (FUNDEB); (xxv) sequer poderia ser utilizado como argumento pelo DF a falta de disponibilidade orçamentária, tendo em vista a possibilidade de complementação dos valores por parte da União, além, de talvez, ser o mais notório fato de toda a discussão a constatação de que enquanto Municípios do entorno ao Distrito Federal e do interior do país com orçamentos infinitamente menores que o DF se comprometem a realizar o pagamento do piso nos termos da Lei e seguindo o entendimento do STF, o Distrito Federal, ente com o maior orçamento per capita do país, que ainda conta com o fundo constitucional para fazer frente as suas despesas com educação, alega a impossibilidade de cumprimento da Lei. Sobre a questão da contratação temporária, o Requerido argumenta que: (i) a documentação elaborada pelo próprio Distrito Federal dá conta de que a maioria dos professores em regência hoje no Distrito Federal são contratos temporários, ou seja, a exceção virou regra; (ii) os contratos temporários ainda sofrem com o descaso do Distrito Federal que, de forma sistemática atrasa pagamento de professores ou realiza os pagamentos de forma incorreta, levando a necessidade de elaboração de folhas suplementares de pagamento; (iii) a falta ou atraso de pagamento como fundamento para deflagração de uma greve da ensejo inclusive ao pagamento dos dias parados, por constituir arbitrariedade abusiva por parte da administração, conforme entendimento do STF explícito no voto do Ex. Min. Dias Toffoli no RE 693456; (iv) há uma opção deliberada pela contratação temporária em detrimento da regra constitucional para ingresso no serviço público através de concurso público, chegando-se ao cúmulo do DF iniciar “processos seletivos complementares” para contratação temporária, em que não há provas ou exames, apenas análise curricular; (v) são mais de 15 mil professores em contrato temporário por ano letivo, é um número sem precedentes na história do DF, ao ponto de se instituir um “processo seletivo” apenas com análise de currículo, em que inúmeros professores alcançam nota zero nos quesitos de avaliação (documento em anexo), e mesmo assim estão classificados, porque unicamente precisam comprovar os requisitos de ingresso para atuar; (vi) há uma desproporcionalidade entre aqueles professores que esperam há anos a sua efetivação através do concurso público, após terem sido aprovados em concurso de provas e títulos, com aqueles que apenas cumprem os requisitos mínimos para ingresso no cargo e estão assumindo vagas nas escolas públicas do DF, pela via oblíqua do “processo seletivo complementar”; (vii) mesmo aqueles que possuem pontuação zero podem ser professores competentes e capazes, mas é simplesmente, impossível fazer tal julgamento, sem avaliação dos docentes; (viii) o concurso público destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção dos candidatos mais bem preparados para o exercício do cargo público; (ix) o mesmo poderia ser dito sobre o processo seletivo com avaliação de provas e títulos, mas não é possível fazer essa afirmação em relação ao processo seletivo complementar, que de forma rasa, estabelece parâmetros para classificar todos os que desejarem atuar na administração pública de forma temporária; (x) os números de contratos temporários é assustador, crescendo ano após ano, dados compilados pela entidade sindical de 2013 a 2021, demonstram claramente o movimento de substituição de concursados por professores temporários, chegando-se ao ápice em 2023, com um total de 15 mil professores temporários na rede; (xi) não houve diminuição da procura por matrículas na rede pública, não houve uma migração de estudantes para rede particular, em realidade ocorreu justamente o contrário, mais pessoas migrando seus filhos para a escola pública; (xii) já a curva de aposentados claramente apresentou uma trajetória inversa, subindo, demonstrando que durante o mesmo período em questão o número de aposentado aumentou e que sua reposição não foi realizada, pois a primeira curva, dos ativos, que deveria se manter estável apresentou declínio; (xiii) o número de professores aposentados saiu de 14.115 em julho de 2014 para 20.842 em março de 2021; (xiv) o movimento ascendente da contratação temporária no DF, enquanto no ano de 2014 a média mensal era de aproximadamente 6 mil contratos por mês, no ano de 2020 a média foi mais de aproximadamente 11 mil, com picos de 12 mil no ano de 2021 e sabe-se, por informações da própria administração pública que o número hoje é de 15 mil professores em 2023; (xv) ainda que se cogitasse alguma dúvida sobre o fato dos professores em contrato temporário estarem hoje ocupando vagas destinadas a servidores concursados, essa dúvida é totalmente sanada com a análise dos motivos para a contratação dos professores entre 2013 e 2018, documento elaborado pela administração pública para justificar a suposta legalidade nas contratações; (xvi) o DF apresentou listagem em anexo, com a indicação de cada substituição, constando o nome do professor substituto, o nome do professor substituído, a escola para o qual foi designado e o período de substituição; (xvii) no referido documento constam as substituições que ocorreram nos anos letivos de 2016, 2017 e até metade do ano letivo de 2018. O Requerido ainda alega que (xviii) as carências remanescentes são na verdade um “eufemismo” para a contratação temporária irregular, elas existem porque no inicio do ano os professores efetivos escolhem suas turmas e escolas durante os remanejamentos externos e internos, ao final de todos esses procedimentos, sempre ocorre a mesma situação, existem mais vagas do que professores; (xix) sobram vagas e faltam servidores efetivos para assumir esses postos, isso não ocorre por qualquer situação atípica, imprevisível, na verdade, é a simples consequência de existirem menos professores concursados para o número de vagas existentes; (xx) essas vagas, posteriormente, são oferecidas aos professores temporários como sendo afastamentos de “carências remanescentes”; (xxi) os professores efetivos no Distrito Federal escolhem as turmas e escolas que desejam lecionar, tal escolha é realizada em concursos internos, em que aqueles que tem maior pontuação de acordo com critério objetivos, como tempo de serviço e formação acadêmica, tem preferência na escolha dos locais de trabalho; (xxii) ocorre, que como existem mais vagas do que professores, aquelas vagas consideradas “piores” nunca são ocupadas, são escolas com estruturas físicas em condições precárias, em zonas consideradas violentas, com falta de acesso de transporte e infraestrutura; (xxiii) ou seja, naquelas escolas onde estão situadas as crianças e adolescentes mais vulneráveis e que mais dependem da educação pública, inclusive como suporte para situações que suas famílias não conseguem ter estrutura para prover, o Estado promove uma política educacional desestruturada, sem continuidade, em uma espécie de improvisação eterna; (xxiv) aqui obviamente não se está criticando os professores temporários, que fazem um trabalho hercúleo, com as parcas condições que lhe são concedidas e sem a proteção de seus direitos. Mas é humanamente impossível para os professores temporários e os gestores das escolas (diretores e vice-diretores), conseguirem implementar um trabalho pedagógico de qualidade, sem que se tenha o mínimo de previsibilidade e sequência nos trabalhos. O requerido aponta, ainda, nesse contexto: (xxv) distinção entre a atribuição de vaga para a região do Plano Piloto e entorno; (xxvi) grande diferença, em números absolutos, nessas contratações, pois em números absolutos, nas seis escolas do plano piloto foram feitas 212 contratações temporárias, já nas escolas do entorno foram 1.728 contratações temporárias, 8 vezes mais contratações temporárias no entorno em relação ao plano piloto; (xxvii) existência, como ilustração, de 32 contratações no plano piloto, o que já não deveria ser permitido, mas que não é nada perto do número absurdo visto nas escolas do entorno, onde ocorreram 1.036 contratações temporárias para vagas definitivas, que deveriam ser ocupados por servidores concursados. Especificamente em relação à greve, o Requerido afirma que: (xxviii) o direito de greve dos servidores público já se encontra mais do que reconhecido pelo judiciário quando do julgado dos Mandados de Injunção n°670/ES e 712/PA, onde se firmou o entendimento de que, ante a omissão legislativa, as Leis n° 7.701/1988 e 7.783/1989 poderiam ser aplicadas “provisoriamente” para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos; (xxix) o TJDFT já tem decisão sobre o tema, ao analisar o direito de greve dos professores do Distrito Federal na última vez em que se realizou um movimento paredista, tendo ficado assentado naquela época o direito à greve (acórdão 1108161); (xxx) ainda que se admitisse apenas em amor ao debate a possibilidade da educação ser considerado elencado no rol de serviços essenciais, a proibição de greve nos serviços essenciais no ordenamento jurídico existiu tão somente até a promulgação da Constituição Federal no art. 9o, §1o e 37, VII; (xxxi) o STF, ao aplicar provisoriamente as normas de greve do direito privado para os servidores públicos afirmou categoricamente que a constituição expressamente proíbe apenas a greve de servidores públicos militares, conforme inciso IV, do art. 142 da CF/88; (xxxii) serviços públicos que são análogos aos exercidos por militares e que, portanto, desempenham atividades indelegáveis de manutenção à segurança pública, estão proibidos de exercer o direito de greve, conforme decidido pelo STF; (xxxiii) o Distrito Federal buscou, na inicial, a ponderação entre os dois direitos fundamentais: greve e educação e, assim, concluiu que o direito à educação deve preponderar sobre o de greve; (xxxiv) o Distrito Federal buscou, na inicial, a ponderação entre os dois direitos fundamentais: greve e educação e, assim, concluiu que o direito à educação deve preponderar sobre o de greve; (xxxv) e não há espaço para a aplicação da teoria do "conflito aparente de normas constitucionais" no caso; (xxxvi) o magistrado não pode hesitar em aplicar uma norma constitucional quando se defronta com outra de estirpe diversa; (xxxvii) todavia, isso só pode ocorrer quando estão em jogo duas regras fundamentais, numa incompatibilidade horizontal aparente, uma forma de solucionar esse "conflito" com a preponderância de certos princípios, quiçá mais relevantes, segundo os ditames hermenêuticos; (xxxvii) princípios fundamentais da República Federativa e os da enunciação dos Direitos e Garantias Fundamentais precedem aos demais, e é evidente que essa colocação não envolve o estabelecimento de hierarquia entre as normas constitucionais, de modo a classificá-la em normas superiores e normas secundárias; (xxxviii) todas são normas fundamentais, sendo que a precedência serve à interpretação da Constituição, para extrair dessa nova disposição formal a impregnação valorativa dos Princípios Fundamentais, sempre que eles forem confrontados com atos do legislador, do administrador e do julgador; (xxxix) critério da ponderação de normas e princípios só se justifica quando existir confronto entre eles, aplicando-se ao caso concreto aquele que apresente uma solução mais justa; (xl) no caso, nenhum conflito existe entre os direitos fundamentais de greve dos professores e o de educação insculpidos respectivamente nos arts. 6°, 9°, 37, VI, e 205, todos da Constituição Federal; (l) isso porque o excelso Supremo Tribunal Federal deliberou a respeito da fruição do direito de greve dos servidores públicos, adotando o entendimento acerca da manutenção da titularidade de tal direito aos sindicatos representantes das categorias de servidores públicos com a imposição dos limites previstos na Lei n. 7.783/1989; (li) não há, assim, nenhum confronto entre os direitos fundamentais de greve e educação, sendo absolutamente descabido o entendimento de que há prevalência de um sobre o outro; (lii) como se observa, o Supremo Tribunal Federal já consagrou o direito de greve de todos os serviços públicos, inclusive os essenciais, possui o mesmo grau de hierarquia dos demais direitos fundamentais e poderá ser plenamente exercido desde que respeitados os limites da Lei n. 7.783/1989 (enquanto não editada lei específica para os servidores públicos), não havendo nenhuma razão para a adoção do critério de preponderância adotado inconstitucionalmente no acórdão recorrido; (liii) com respeitosas vênias, não há mais espaço no Brasil para se discutir a titularidade do direito fundamental de greve sob o argumento de que o direito à educação sobreleva ao de greve; (liv) a utilização do critério da ponderação quando inexistente paradoxo principiológico entre normas viola os arts. 6°, 9°, 37, VI e 205 da Constituição Federal; (lv) dessa maneira, levando em consideração não só a essencialidade da continuidade de todo serviço público, não só do magistério, bem como que a presente greve em dissídio não interrompeu a continuidade do serviço, não há o que se falar em ilegalidade de greve por serviço essencial. O Requerido alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que, em relação à probabilidade do direito, existe há jurisprudência uníssona quanto à possibilidade de greve dos professores, sendo que os requisitos formais foram preenchidos, além de não haver interrupção da prestação do serviço público. Em sede de pedido reconvencional, alega que: (i) não é o causador da greve e sim o Distrito Federal, ante o próprio reconhecimento da necessidade de pagar o piso nacional, a ilegalidade na utilização do instrumento da contratação temporária para compor os quadros permanentes da SEE em detrimento ao princípio do concurso público e a desvalorização da educação pública do DF; (ii) o não pagamento de salário ou parte dele é medida extrema que deve ser utilizada apenas em última instância, devendo a Administração Pública e o Poder Judiciário ter habilidade para o deslinde que cause menor prejuízo para as partes, o que a compensação dos dias paralisados sugere ser medida mais eficaz. Com isso, requer que o Requerente conste da folha de ponto como dia de paralisação, abstendo-se de proceder ao desconto do salário, de modo a pleitear, em sede de tutela antecipada, que o Requerente-Reconvindo se abstenha de qualquer conduta que importe tanto no corte do ponto dos servidores em questão, quanto no desconto nos dias de greve, até o julgamento final do presente dissídio de greve. Argumenta, nesse sentido, que: (i) a probabilidade do direito se demonstra pela conformidade da greve com a legislação e com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (ii) o risco de dano é imediato, haja vista que o próprio DF informa em sua petição que pretende realizar os descontos relativos aos dias parados de forma imediata, em qualquer negociação para reposição das aulas; (iii) medida é reversível, já que ao fim do processo o Distrito Federal poderá realizar o registro de falta na folha de ponto dos servidores e realizar as suas devidas consequências, caso saia vencedor da lide. Ao final, em relação à contestação, requer: (i) o indeferimento da liminar, diante da irreversibilidade do pedido e do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, bem como que: (a) há jurisprudência uníssona quanto à possibilidade de greve dos professores; (b) os requisitos formais para a realização da greve foram preenchidos; (c) não há interrupção da prestação do serviço público, tendo em vista que o sindicato, em notificação enviada ao Governador, solicitou que fosse estabelecido percentual mínimo de contingenciamento; (ii) designação de audiência de conciliação, para que o Poder Judiciário como interveniente, propicie um ambiente de negociação entre o GDF e o Sindicato representante da categoria, mediada pelo Ex. Desembargador Relator, ou caso seja necessário, a remessa desses autos para alguma das Câmaras de Conciliação; (iii) recebimento da contestação para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, tendo em vista ser ele o causador da greve, com base nos argumentos de defesa. Ao final, em relação à reconvenção, requer: (i) concessão da tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental inaudita altera parte para que seja determinada a abstenção da parte ré em perpetrar o corte de ponto dos servidores ora substituídos, referentes aos dias em que houve participação no movimento grevista, bem como o desconto nos contracheques dos mesmos, até decisão definitiva de mérito; (ii) citação da parte ré para, querendo, responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia, sendo aceitos como verdadeiros os fatos alegados; (iii) no mérito, seja considerada como antijurídica a conduta da PARTE RÉ quanto ao corte no ponto dos servidores substituídos, bem como os descontos nos dias de participação no movimento de greve, sendo, por conseguinte, declarada a LEGALIDADE do movimento paredista, com a devolução de quaisquer valores vencidos ou vincendos, que porventura tenham sido descontados daqueles que aderiram ao movimento paredista, tudo com a incidência de juros e correção monetária. Ressalta-se que o requerimento feito na petição de juntada da notificação foi indeferido pelo mesmo juízo plantonista, sob o fundamento de ausência de interesse do Requerido (ID 46364744). É o relatório. DECIDO. DA COMPETÊNCIA A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é farta, no sentido do reconhecimento da sua competência para o processamento e julgamento de demandas que versam sobre greve de servidores públicos do Distrito Federal, conforme diversos precedentes nesse sentido, exemplarmente: (Acórdão n.634515, 20120020191559PET, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:OTÁVIO AUGUSTO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 18/09/2012, Publicado no DJE: 30/11/2012. Pág.: 213; Acórdão n.391638, 20090020046138DIV, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/2009, Publicado no DJE: 23/11/2009. Pág.: 67; Acórdão n.889925, 20110110537759APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 31/08/2015. Pág.: 212), entre outros. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA A parte autora formula pedido de tutela de urgência. Para a concessão da tutela de urgência devem ser demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018)[g.n] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017)[g.n.] No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição em sede de pedido de tutela, bem como a partir (i) das alegações do Requerente e (ii) do rol documental carreado ao processo vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela pretendida, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame definitivo do mérito, para a apreciação da matéria em maior profundidade, no momento processual adequado. Inicialmente, destaco que o direito de greve dos servidores públicos é constitucionalmente garantido, nos termos do art. 37, inciso VII, da Constituição Federal (CR/88). Em razão de não haver atuação legiferante do Poder Legislativo sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da apreciação dos Mandados de Injunção n.o 6.258, 670, 708 e 712, entendeu ser parcialmente aplicável a Lei n.o 7.783/89 aos movimentos paredistas deflagrados por servidores públicos. Regulamentando a aplicação da referida Lei, o STF determinou que o exercício do direito de greve dos servidores públicos deve obedecer ao princípio da continuidade do serviço público, de modo que nenhuma categoria de servidores está autorizada a deflagrar greve que enseje completa paralisação, sob pena de ser configurada ofensa ao princípio da continuidade do serviço público. Observo que o STF deslocou a discussão a respeito da essencialidade da atividade (Lei 7.783/89, art. 10), para firmar o entendimento de que toda e qualquer atividade pública possui relevância singular para a sociedade e não pode ser interrompida por completo. A questão central trazida nos autos envolve o debate entre o direito de greve em face da relevância social da atividade de prestação de serviços públicos educacionais, com especial enfoque no direito de crianças, adolescentes e suas famílias. Afirmando o valor atribuído ao direito à educação como pilar fundamental do pacto civilizacional nacional, a Constituição Federal estabelece, no caput do artigo 6o, sua primazia no elenco dos direitos sociais. Notável sua posição na textualidade da norma, já que situada antecedentemente até mesmo em relação ao direito à saúde. Transcrevo: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (destacamos) Em seu artigo 208, a mesma Constituição dispõe que o dever de prestação positiva do Estado, em relação à educação, é considerado direito público subjetivo, algo que não é afirmado de forma explícita em relação a outros direitos fundamentais, o que revela seu especial status constitucional. “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.” (destacamos) No plano infraconstituconal, a Lei no 3.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em seu artigo 5o, é expressa ao prever a obrigatoriedade do acesso à educação básica, e ainda o classifica como um direito público subjetivo, garantido ao indivíduo por força de lei, devendo ser obrigatoriamente prestado com efetividade pelo Estado. Também exemplar da sensibilidade do tema em análise e da preocupação com sua essencialidade, agora no âmbito do Poder Legislativo, o Projeto de Lei 5594/2020 em trâmite na Câmara dos Deputados, reconhece “(...) a educação básica e a educação superior, em formato presencial, como serviços e atividades essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas presenciais(...)”, revelando, assim, preocupação do Poder Legislativo com a natureza essencial do serviço educacional prestado pelo Estado. A proposição pretende vedar a suspensão das atividades educacionais presenciais, salvo em situações excepcionais fundamentadas e comprovadas. Em sua justificação, consta, verbis: “No Brasil a EDUCAÇÃO é um direito garantido a todos os cidadãos, de forma universal. É uma garantia Constitucional prevista expressamente como Direito Social no artigo 6o da Carta Magna, que determina que, “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (...)”. Evidente, portanto, que a fundamentalidade do direito à educação, especialmente tratando-se de educação pública destinada às crianças e adolescentes, destinatários de proteção integral constitucional e na forma do que dispõe o art. 1o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conduz à conclusão de que o direito de greve, no qual se possa suprimir, ainda que parcial ou temporariamente, a fruição do direito à educação, deve ser utilizado somente como última ratio da luta por melhoria de condições laborais. Classificado como um Direito Social, a Educação reveste-se em um direito fundamental garantido por todos, Estado, família e sociedade. omo tal, a educação também tem papel fundamental na busca por reduzir as desigualdades sociais, sendo assim, um vetor essencial no desenvolvimento subjetivo e social, estruturante da possibilidade de existência digna. Diante da sua importância, o direito fundamental à educação se encontra, ainda, expressamente previsto em diversos outros diplomas normativos universais, dentre os quais se destaca: Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, como observou o Requerente em sua peça. Para além dos aspectos conceituais e hermenêuticos envolvidos na questão posta à análise, há que se considerar a relevante situação contextual histórica pela qual estamos passando. Como é de conhecimento comum, a educação pública brasileira foi especialmente afetada pela pandemia da COVID-19, que paralisou o ensino presencial durante dois anos consecutivos, com graves prejuízos aos educandos e à sociedade em geral. Após esse momento pandêmico, o início do ano letivo de 2023 representa um marco de normalização das atividades educacionais e de busca da recuperação do déficit de aprendizado e de desenvolvimento, gerado pela COVID-19. Estabelecidas essas premissas, tem-se, no caso em tela, a necessidade de se verificar se o direito de greve, no contexto em que se apresenta, encontra-se consentâneo com o direito dos destinatários dos serviços de educação, tendo em vista a fundamentalidade constitucional de ambos. A Lei 7.783/89, em seu art. 3o, estabelece que o movimento paredista somente pode ser deflagrado após o esgotamento da via arbitral, devendo a greve ser a última ratio no processo negocial. No caso concreto, conforme amplamente noticiado, a negociação entre o GDF e o SINPRO-DF estava em andamento, não se justificando, a priori, a deflagração do movimento paredista, com graves lesões aos educandos e à sociedade, que dependem dos serviços educacionais prestados pelo Estado. Destaco, como incontroverso nos autos, que o GDF concedeu reajuste linear de 18% (dezoito por cento), dividido em três parcelas, a todos servidores públicos do Distrito Federal, conforme a Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023. Assim, mesmo diante das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19, a categoria logrou o incremento remuneratório concedido pelo ente público, reajuste este concedido a todas as categorias, de forma linear e isonômica. As eventuais demandas remanescentes se encontram em pleno processo negocial, o que evidencia que o movimento paredista foi envidado em situação de abusividade. Da perspectiva material, o exercício do direito de greve em uma atividade fundamental como a educação de crianças e adolescentes, além do atendimento em creches, impõe, como já dito anteriormente, a reflexão sobre a adequação entre meios e fins, ou seja, o sacrifício do direito dos destinatários do direito à educação e os direitos pleiteados pelos grevistas. Além disso, é preciso considerar as consequências de uma greve dessa natureza, elemento normativo relevante para a tomada de decisão sobre sua abusividade. A LINDB, Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, multiplamente alterado por leis que a aperfeiçoaram, assim determina, em seu art. 20, verbis: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” (destacamos) É de conhecimento comum que a educação pública serve, primordialmente, à população mais necessitada, social e economicamente. Mães contam com o horário de permanência de seus filhos em escolas e creches para que possam trabalhar durante o dia. Por sua vez, as crianças que frequentam as escolas e creches públicas contam com as refeições que ali fazem como parte da dieta cotidiana, de forma que, é importante frisar, o Estado se faz presente como agente fiador da segurança alimentar e laboral dessas crianças e seus pais e responsáveis. O atendimento dessas necessidades é, portanto, inadiável, podendo a greve comprometer gravemente esses direitos. Em termos consequencialistas, portanto, a manutenção da greve gera resultados imensamente mais gravosos para os destinatários desses direitos do que os resultados pretendidos pelos grevistas com o movimento paredista. O efeito em cadeia da paralisação da educação pública do Distrito Federal, com crianças sem acesso às aulas e à merenda escolar, muitas vezes a mais importante refeição que a criança faz durante o dia, compromete de maneira extremamente grave a segurança alimentar desses indivíduos, sujeitos destinatários, reitero, de direito à proteção integral por parte do Estado, da família e da sociedade, com absoluta prioridade. Além disso, as famílias mais carentes e necessitadas, que dependem da escola como local de realização de atividades de desenvolvimento das crianças e adolescentes, enquanto estão trabalhando, não têm onde manter seus filhos, resultando em danos não somente às famílias, mas à sociedade em geral. Na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é possível encontrar a afirmação da essencialidade do direito sobre o qual se está a refletir, bem como sobre o problema da segurança laboral, especialmente das mães de crianças que precisam das creches. Em discussão sobre o direito de greve de policiais, no ARE 654432/GO [rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 5.4.2017. (ARE-654432)], o Ministro Alexandre de Moraes consignou a essencialidade dos serviços de educação e saúde, verbis: “Diversamente do que ocorre com a educação e a saúde — que são essenciais para o Estado, mas têm paralelo na iniciativa privada —, não há possibilidade de exercício de segurança pública seja ostensiva pela Polícia Militar, seja de polícia judiciária pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, na União. Em outras palavras, não há possibilidade de nenhum outro órgão da iniciativa privada suprir essa atividade, que, por si só, é importantíssima e, se paralisada, afeta ainda o exercício do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário.”[g.n.] Em julgamento recente, o STF reafirmou a tese da fundamentalidade do direito à creche, realçando a importância da efetividade desse direito, debate trazido no Recurso Extraordinário (RE) 1008166, relacionado ao Tema 548 da repercussão geral, acórdão e fixação da Tese na forma seguinte: Supremo Tribunal Federal RE 1008166 / SC EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA . RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida3 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (destacamos) Sublinhando a relação entre a prestação do direito à educação e a segurança laboral das mulheres, o STF noticiou que: “ ‘a ministra Rosa Weber (presidente) frisou que a oferta de creche e pré-escola é imprescindível para assegurar às mães segurança no exercício do direito ao trabalho e à família, em razão da maior vulnerabilidade das trabalhadoras na relação de emprego, devido às dificuldades para a conciliação dos projetos de vida pessoal, familiar e laboral. “Em razão da histórica divisão assimétrica da tarefa familiar de cuidar de filhos e filhas, o tema insere-se na abordagem do chamado constitucionalismo feminista.’ (destacamos) A ministra Rosa Weber destacou que esse direito social tem correlação com os da liberdade e da igualdade de gênero, pois proporciona à mulher a possibilidade de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Para a ministra, o direito à educação básica não pode ser interpretado como discricionariedade, e sim como obrigação estatal, imposta sem condicionantes, configurando omissão a falta da sua prestação. ‘Os recursos públicos devem ser bem geridos e, consequentemente, utilizados na aplicação do direito à educação’, enfatizou. Também a jurisprudência do TJDFT é atenta à espeficidade da adequação do exercício do direito de greve em face do direito à educação: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE 0703397-64.2017.8.07.0000 SUSCITANTE(S) DISTRITO FEDERAL SUSCITADO(S) SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1157138 EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE DE MOVIMENTO GREVISTA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS LEGAIS E ABUSIVIDADE DA GREVE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se desincumbindo o requerente de comprovar o alegado descumprimento dos requisitos formais previstos na Lei 7.783/1989 quanto à convocação da assembleia, número de participantes ou comunicação do movimento paredista, resta inviável o acolhimento do arrazoado relativo. 2. A verificação de eventual nulidade da lei concessiva de reajuste salarial impõe a propositura de ação própria. 3. A manutenção da paralisação após decisão judicial configura abusividade do movimento grevista, nos termos do art. 14, da Lei n. 7.783/1989. 4. Prover educação nos níveis básico, fundamental e médio, universal e gratuitamente é dever do Estado. Configura ofensa aos direitos das crianças e dos adolescentes a oferta irregular de ensino obrigatório causada por movimento grevista que não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, evidenciando violação aos art. 11 e 14 da Lei n. 7.783/1989. 5. Pedido julgado procedente. Saliento que a análise da abusividade do movimento paredista não implica julgamento de mérito a respeito das demandas pleiteadas pela categoria. A análise processual está adstrita à deflagração do movimento paredista. Por essas razões, entendo, por ora, que restam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. DAS ASTREINTES O autor pede, em caso de deferimento da tutela de urgência, aplicação de multa diária. Nos termos do art. 519 do CPC são aplicáveis à tutela de urgência as regras concernentes ao cumprimento de sentença. O art. 536, §1o, do CPC prevê que: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. As astreintes constituem mecanismo que visa conferir efetividade à decisão judicial e deve caminhar no sentido de incentivar o cumprimento da decisão. Assim, não devem ser excessivas, mas também não devem ser irrisórias, de modo a tornar vantajoso o eventual descumprimento da decisão. Considerando a fundamentalidade da questão tratada nos autos, bem como a capacidade econômica do réu, entendo que a multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cumpre o objetivo de conferir efetividade à decisão judicial. DA POSSIBILIDADE DO CORTE DE PONTO DOS SERVIDORES Em relação ao pedido de autorização para que o autor efetue o corte de ponto dos servidores que aderiram ao movimento paredista, o STF fixou a tese de que é possível, conforme decidido no Tema 531 (RE 693456). A tese foi fixada na forma seguinte: A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público. Dessa forma, por todos os motivos e fundamentos alinhados, autorizo o corte de pontos dos servidores, porém somente a partir da ciência dessa decisão e em caso de continuidade do movimento grevista. DA CITAÇÃO DO RÉU O Autor alega a dificuldade de citação do réu e pede que a citação seja efetivada na pessoa de quaisquer dos seus diretores ou mediante carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 248, §2o, do CPC. Considerando a urgência que o caso requer, bem como a complexidade relativa à citação do réu, defiro o pedido de citação na pessoa de quaisquer dos diretores do réu, por meio de Oficial de Justiça, em caráter de urgência. Caso não logre êxito a medida supracitada, deferido o pedido de citação do réu por meio de carta com aviso de recebimento (AR), nos termos do art. 248, §2o, do CPC. DA RECONVENÇÃO Tendo em vista o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, resta prejudicada a análise da tutela de urgência pleiteada pelo réu em sede de reconvenção. DISPOSITIVO À vista do exposto: 1) Recebo a ação declaratória, por estarem preenchidos os seus requisitos; 2) DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para fins de (a) determinar o imediato retorno ao trabalho de todos os servidores, com interrupção do movimento grevista, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (b) AUTORIZAR o corte do ponto dos servidores somente a partir da ciência desta decisão e em caso de descumprimento da ordem; 3) DEFIRO o pedido para que a citação ocorra na pessoa de quaisquer dos diretores do réu, a ser efetuada por meio de Oficial de Justiça, em caráter de urgência; FRUSTADA A MEDIDA ANTERIOR, determino a citação do réu por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 248, §2o, do CPC; 4) INTIME-SE o Autor para, querendo: (a) apresentar réplica à contestação; (b) se manifestar acerca da reconvenção proposta pelo réu; (c) se manifestar sobre o pedido de audiência de conciliação formulado pelo réu; 5) Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 6) Atribuo à decisão força de mandado. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas em momento processual oportuno. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2023 11:40:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador